Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-11.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001757-11.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MADALOZZO & MADALOZZO LTDA - CNPJ: 73.644.015/0001-66 (APELADO), JOSE ALBERTO MADALOZZO - CPF: 285.298.980-87 (APELADO), NOELI TERESINHA DALBEM MADALOZZO - CPF: 356.987.560-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL. EFEITO EX NUNC NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da TACIN, deve ser mantida, considerando-se a modulação dos efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial desta Corte e a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisões análogas.

III.
Razões de decidir

3. Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos
ex tunc
.

5. Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "
A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal gera efeitos ex tunc, não se aplicando a modulação de efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT.
"

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, na Execução Fiscal n. 1001757-11.2020.8.11.0040, que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade das CDAs executadas nos autos, referentes à Falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Desconto e Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada (id. 253079347).

O apelante alega, preliminarmente, “
a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF
” (Tema 1.282), ao que requer “
o sobrestamento dos presentes autos até ulterior decisão definitiva sobre a matéria pelo STF”
.

No mérito, defende a plena higidez da cobrança da TACIN, reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo, contudo, requerendo “
a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade”
(id. 253079651).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade das CDAs executadas nos autos, referentes à Falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Desconto e Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada.

Preliminarmente, o apelante sustenta que os autos devem ser sobrestados, em razão da existência de tema afetado à sistemática da repercussão geral no STF, referente à matéria discutida nos autos.

Verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela “
existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte
”.

Ululante que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC
não consiste em consequência automática e necessária
do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “
caput
” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1.282; o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Nesse sentido,
REJEITO
preliminar suscitada referente ao sobrestamento do feito.

Passando à análise do mérito recursal, extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, no que diz respeito à inexigibilidade da execução, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio, extinguindo, assim, o feito.

Pois bem.

Saliento que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo

da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021 - destaquei).

Nota-se que esta Corte de Justiça atribuiu efeitos
ex nunc
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, conforme o entendimento do STF, não obsta o cumprimento do
decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).”

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).”

Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
com eficácia
ex tunc
, resultaria no comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
. Por esse motivo, determinou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, ou seja, no ano de 2020. Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento do Presidente, mencionado anteriormente, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).”

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema,
a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos
ex tunc
.

Logo, descabe falar na observância do efeito
ex nunc
, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Por fim, cabe trazer decisões recentes deste eg. Tribunal de Justiça acerca da presente discussão.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED nº 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024 - destaquei).

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, consoante citado alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, ao que mantenho inalterada a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024